Tribunal: TJES
Processo: 5000309-17.2022.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000309-17.2022.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.

APELADO: CINTIA BERENDT LAMPIER

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE MIGRAÇÃO DE PLANO OU RENOVAÇÃO DE FIDELIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não comprovada a migração de plano ou a renovação de cláusula de fidelidade, a cobrança de multa por rescisão contratual é indevida.

2. A inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, decorrente de débito inexistente, constitui ato ilícito que gera dano moral
in re ipsa,
prescindindo de comprovação de abalo psicológico.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 24 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000309-17.2022.8.08.0017

Apelante: Hughes Telecomunicações do Brasil Ltda.

Apelada: Cíntia Berendt Lampier

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por Hughes Telecomunicações do Brasil Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Domingos Martins - ES, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por Cíntia Berendt Lampier, que julgou procedente a pretensão autoral, condenando a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que: (a) a multa por fidelidade era devida, considerando a migração de plano contratada pela apelada em janeiro de 2021, com renovação do compromisso de permanência; (b) a cobrança da multa não foi acompanhada de má-fé, e, portanto, não ensejaria dano moral; (c) a sentença deve ser reformada para afastar a condenação, considerando que a mera cobrança indevida não gera dano moral indenizável.

Contrarrazões apresentada pela recorrida, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 16 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal limita-se à análise da legalidade da cobrança de multa contratual por rescisão e à subsistência da condenação por danos morais decorrente da inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito.

Ao que se extrai dos elementos constantes nos autos, a apelada contratou os serviços da empresa apelante em 2018, permanecendo adimplente até o momento em que manifestou o desejo de rescindir o contrato, em julho de 2021.

Alega-se pela recorrente que houve migração de plano em janeiro de 2021, o que teria ensejado a renovação da cláusula de fidelidade por mais 12 meses.

No entanto, de acordo com o exposto na sentença e corroborado pelos documentos constantes nos autos, em especial a degravação juntada no ID 16148178 e o link anexado pela própria recorrente, não houve solicitação de alteração do plano pela consumidora em janeiro de 2021. A intenção da apelada era exclusivamente o cancelamento da prestação dos serviços, não subsistindo, portanto, justificativa para a cobrança de multa rescisória.

Além disso, como se extrai da sentença apelada “
de acordo com o Contrato de Prestação de Serviços de Comunicação Multimídia juntado no ID 12853981, mais especificamente na Cláusula 9.2, as condições de permanência por prazo mínimo eventualmente contratadas pelo consumidor serão refletidas em instrumento próprio, que será parte integrante ao contrato e a este subordinado. Nesse ponto, não se vê nos autos nenhum tipo de aditivo contratual ao compromisso de permanência, que esteja datado de 13/01/2021.
”.

Ainda que fosse admitida a tese da recorrente, caberia a ela comprovar a contratação do novo plano, ônus do qual não se desincumbiu, conforme preceitua o art. 373, inciso II, do CPC. A ausência de prova robusta nesse sentido reforça a conclusão de que a negativação do nome da autora em razão de débito inexistente caracteriza ato ilícito e gera dano moral indenizável.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRECEDENTES STJ.

1. Nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. Precedentes STJ.

2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.445.692/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Majoro a verba honorária fixada na sentença para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 24.02.2025 a 28.02.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.